Tribunal: CARF
Processo: 10840.720925/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720925/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.482 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
JULIETA REGINA REBELLO MOURAO FACCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. AJUSTE ANUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF como pagos ao
contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se o lançamento quando as alegações recursais se prestam a infirmar os
informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora e que lastrou o
lançamento fiscal.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720925/2009-89
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720925/2009-89

Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/44):
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 02 e seguintes, emitido em
17/08/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2006/AC2005, que verificou omissão de rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica. Totalizando R$ 11.378,30 (sem IRRF) de rendimentos omitidos a título
de aluguéis; conforme descrito à fl.04. Glosou-se ainda compensação indevida no
valor de R$ 719,35; conforme descrito à fl. 05.
Na impugnação apresentada às fls. 20 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Informa que
o valor lançado a título de omissão de rendimento de pessoa jurídica já constaria entre
aqueles valores informados como recebidos de pessoas físicas, conforme
demonstrativo que junta (fl.23). Não se manifesta quanto a glosa de compensação
indevida (efetua recolhimento neste valor (fl.22).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Os rendimentos tributáveis
omitidos
devem
ser
somados aos
rendimentos
do
contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Cientificada da decisão, em 13/03/2013 (fls. 47), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, via postal (fls. 98), em 12/04/2013, recurso voluntário (fls. 48/55),
insurgindo-se contra a omissão de rendimentos de aluguéis apurada, cujas razões recursais estão
sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: I – Da hipótese em julgamento; II – Da razões para
reforma; II.a – Preliminar. Da propriedade do imóvel; II.b – Mérito. Inexistência de omissão de
renda. Princípio da verdade material; II.c. – Juros Selic; II.d. – Da multa confiscatória aplicada;
II.e – Da não incidência de juros sobre a multa de ofício. Requer, ao final, seja reconhecida a
improcedência do lançamento tributário ou, caso assim não entenda, seja reconhecida a
inaplicabilidade da taxa Selic e o caráter confiscatório da multa de ofício lançada, a qual deverá
ser reduzida ao patamar de 20%, retificando-se a autuação lavrada.
Requer, outrossim, a intimação de seu patrono acerca dos atos processuais que se
realizarem, para que possa sustentar oralmente suas razões, sob pena de cerceamento do direito
de defesa, previsto no art. 5, LV da CF/88.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720925/2009-89

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/98.
Em 25/08/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que (i) manifeste sobre os documentos (DIRF/INFORME) de fls. 69, e (ii) anexe
as DIRF (original e retificadora) da fonte pagadora constantes dos sistemas da RFB, com
posterior ciência da contribuinte do resultado da diligência, facultando-lhe a possibilidade de
manifestação acerca da informação fiscal produzida (fls. 99/101), cuja diligência restou
efetivamente cumprida em 10/03/2022 (fls. 105/113).
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo
sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls. 116).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica
apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica, no valor de 11.378,30, constatada em sede de revisão da DAA/2006 apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, com cópia do
contrato de locação celebrado com Pedro Agostini; demonstrativos de aluguéis recebidos de
pessoas físicas para fins de imposto de renda dos locatários Pedro Agostini, Magna Paulucci
Winckler, Marilanie Bonafim; comprovação da propriedade dos imóveis locados à pessoas
físicas; e recibo de entrega de DIRF retificadora por Pedro Decorações Ltda. ME, relativa ao
ano de 2005, apresentada em 27/08/2009 às 16:43:32 (fls. 64/91).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720925/2009-89

harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls. 42/43):
Omissão de rendimento próprio.
(...)
Considerando-se que o lançamento efetuado informa que o valor de R$ 11.378,30 foi
pago pela pessoa jurídica com CNPJ no 06.907.628/000151 (Pedro Decorações Ltda.
Me.) (fl.04).
Considerando-se que o Demonstrativo de Aluguéis de fl. 23 emitido pela Sup-Prédios
- Administração de Imóveis S/C Ltda. informa como inquilino para o imóvel da Rua
Ruy Barbosa, 808 a pessoa de Pedro Agostini, sem indicar CPF ou CNPJ relacionado.
Considerando-se que não foram trazidos quaisquer outros documentos que permitam
identificar as partes, o endereço e os demais termos desta locação (contrato de
locação, etc.), bem como não foram trazidos os documentos que demonstrem quem
efetivamente foi o responsável pelos pagamentos dos aluguéis omitidos.
Considerando-se que a DIRPF não permite identificar qual a origem (individualização
nominal das pessoas físicas) dos valores que são informados pelo contribuinte no
campo “rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e do exterior pelo
titular”.
Considerando-se que o contribuinte possui mais de um imóvel informado em sua
Declaração de Bens e Direitos (fl. 28); potenciais geradores de outras rendas a serem
declaradas como “recebimentos de pessoas físicas”.
Considerando-se sobretudo a força probante da DIRF (fl. 10) que deu base ao
lançamento (conforme desenvolve-se abaixo).
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização que
lançou a omissão.
Da força probante da DIRF.
Observa-se que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória e se realiza
sob a responsabilidade da fonte pagadora (Instrução Normativa RFB no 983, de 18 de
dezembro de 2009 e Instrução Normativa SRF no 197, de 10 de setembro de 2002),
tendo sido, no presente caso, regularmente entregue à Receita Federal do Brasil. Não
há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste documento. Portanto,
não é destituída de força probatória.
Como se tratam de rendimentos declarados como pagos por pessoas jurídicas, para
afastá-los teria que haver a emissão de DIRF retificadora do valor para o ano base
fiscalizado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, pois a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A DIRF retificadora apresentada por Pedro Decorações Ltda. ME (fls. 107), é
contundente em demonstrar que, de fato, a Recorrente não recebeu os rendimentos de pessoa
jurídica, tidos por omitidos, relativos ao ano-calendário de 2005, sendo certo que somente
foram recebidos rendimentos de pessoas físicas decorrentes da locação de seus imóveis, cujos
valores na proporção que lhe coube, foram regularmente levados ao ajuste anual (fls. 24/30),
atestando a veracidade dos demonstrativos de aluguéis emitidos pela imobiliária administradora
aludidos imóveis locados (fls. 23 e 66/68).
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720925/2009-89

Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que a contribuinte logrou êxito em demonstrar a
incorreção da autuação em relação aos rendimentos tidos por omitidos, desconstituindo assim a
presunção de veracidade da DIRF que instruiu a ação fiscal (fls. 10 e 106), ante a inidoneidade
das informações nela lançadas – sendo certo, diga-se passagem, que a aludida DIRF foi
retificada para excluir a contribuinte do rol de beneficiários (fls. 107) – deverá ser afastada
a omissão de rendimentos apurada, razão pela qual reconheço a insubsistência do crédito
tributário em litígio.
Por fim, no que tange ao pedido de intimação do patrono constituído acerca dos
andamentos processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não
encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste
CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações,
podendo inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo
regulamentar contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar
o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 121
DF CARF MF
Original